Tribunal: TJDFT
Processo: 0709881-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0709881-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIONEIDE KETLEN DA SILVA SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por ELIONEIDE KETLEN DA SILVA SANTOS em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 69901613, pp. 390-392), a qual indeferiu o pedido de continuidade delitiva entre os crimes referentes às execuções n.o 0702983- 58.2020.8.07.0001 (mov. 1.1) e 0708833-93.2020.8.07.0001 (mov. 15.1), quanto à prática de crimes de tráfico de drogas (execução penal n. 0407135-49.2021.8.07.0015). Nas razões recursais (ID 69901613, p. 400-408), a Defesa técnica (Defensoria Pública) requereu a reforma da decisão para que fosse reconhecida a continuidade delitiva, sob o argumento de que foi ínfimo o lapso temporal entre a prática dos delitos da mesma espécie (tráfico de drogas), referidos nas execuções de mov. 1.1 e 15.1., praticados, respectivamente em 26-outubro-2019 e 16-outubro-2019, em localidades próximas (Recanto das Emas e São Sebastião), presentes, portanto, os requisitos do artigo 71 do Código Penal. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 69901613, p. 416-420). A decisão foi mantida, em juízo negativo de retratação (ID 69901613, p. 428). A douta Procuradoria ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 70214521). É o relatório. Decido. Extrai-se da documentação juntada aos autos (ID n. 69901613, p. 184, e ID n. 69901613, pp. 209-210), que IDÊNTICO pedido já foi julgado e desprovido por este colegiado, conforme se depreende do acórdão n. 1659810 (ID 69901613, pp. 276-278), referente ao Agravo de Execução Penal n. 0734939-27.2022.8.07.0000, sob a Relatoria do eminente Desembargador Jair Soares, assim ementado: Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa. Nos crimes da mesma espécie – tráfico -, mas cometidos em condições de lugar e tempo diversos – no interregno de dez dias -, sem unidade de desígnios e não se aproveitando de situação ou oportunidade surgida com o delito antecedente, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva, que merece punição mais severa e não o benefício do art. 71 do CP. Agravo não provido. (Acórdão 1659810, 0734939-27.2022.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/02/2023, publicado no DJe: 10/02/2023.) Em consulta ao andamento processual do citado Agravo de Execução Penal n. 0734939-27.2022.8.07.0000, verifica-se que o trânsito em julgado, para a apenada, operou-se, em 16-março-2023, e para o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, na data de 28-fevereiro-2023, conforme certidão de ID 43448316 dos autos de referência. Idênticas as razões recursais dos presentes autos n. 0709881-17.2025.8.07.0000 e do processo n. 0734939-27.2022.8.07.0000, trata-se de pedido acobertado pelo manto da coisa julgada, que configura óbice ao prosseguimento do presente feito, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITDFT. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso, em razão da COISA JULGADA, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 1o de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator